Tribunal: TJSP
Processo: 0004323-65.2014.8.26.0452
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Apelação. Crime de lesão corporal leve. Contexto de violência doméstica contra a mulher. Vítimas companheira do acusado e seu filho de dois anos de idade. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo pericial conclusivo. Palavras contundentes da vítima, corroborada pelo acervo probatório documental. Condenação mantida. Redução da pena. Regime inicial semiaberto. Recurso parcialmente provido apenas

Ementa:
Apelação. Crime de lesão corporal leve. Contexto de violência doméstica contra a mulher. Vítimas companheira do acusado e seu filho de dois anos de idade. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo pericial conclusivo. Palavras contundentes da vítima, corroborada pelo acervo probatório documental. Condenação mantida. Redução da pena. Regime inicial semiaberto. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir a pena do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004323-65.2014.8.26.0452, da Comarca de Piraju, em que é apelante FABIO
APARECIDO JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por FABIO APARECIDO JUNIOR,
apenas para o fim de reduzir a sua reprimenda ao patamar 7 meses e 17 dias de
detenção, no regime inicial semiaberto. No mais, fica mantida a sentença hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004323-65.2014.8.26.0452 -Voto no 21.713
2
Apelação criminal no 0004323-65.2014.8.26.0452
Comarca: Piraju
Apelante: Fabio Aparecido Junior
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 21.713
Apelação. Crime de lesão corporal leve. Contexto de violência
doméstica contra a mulher. Vítimas companheira do acusado e seu
filho de dois anos de idade. Autoria e materialidade comprovadas.
Laudo pericial conclusivo. Palavras contundentes da vítima,
corroborada pelo acervo probatório documental. Condenação
mantida. Redução da pena. Regime inicial semiaberto. Recurso
parcialmente provido apenas para reduzir a pena do réu.
Pela sentença de fls. 379/384, proferida em 6
de dezembro de 2018 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Acaua Muller
Ferreira Tirapani, da 2a Vara Judicial da Comarca de Piraju, FABIO
APARECIDO JUNIOR foi condenado à pena de 7 meses e 24 dias de
detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 129, §
9o, do Código Penal.
Irresignado,
o
réu
interpôs
recurso
de
apelação, pleiteando, em síntese, a sua absolvição por ausência de
provas. Subsidiariamente, requereu a fixação do regime prisional
inicial aberto (fls. 394/396).
O recurso foi contrarrazoado e a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento do apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004323-65.2014.8.26.0452 -Voto no 21.713
3
defensivo (fls. 434/437).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso defensivo
comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 15 de
julho de 2014, por volta de 20h30, na residência localizada na Rua
Emilio Tozoni, no 1.108, Centro, na cidade de Manduri, o apelante,
prevalecendo-se de relações domésticas, ofendeu a integridade
corporal de sua companheira Rafaela e da criança Mateus, então com
dois anos de idade, causando-lhes lesões corporais de natureza leve.
A vítima, ouvida em sede judicial, confirmou os
fatos descritos na denúncia. Disse que o acusado chegou drogado em
casa e, sem motivo, passou a espancar a vítima e seu filho. Bateu
tanto na criança que ela até sangrou, passando a ter uma cicatriz no
rosto até os dias de hoje, além de ter ficado traumatizada e com medo
do pai, o qual sequer assumiu a paternidade. Quanto aos golpes, o
apelante deu socos e chutes na depoente e chineladas e socos no
rosto da criança.
Na fase policial, o réu negou a prática delitiva,
dizendo a vítima lhe agrediu e ele devolveu apenas com um
empurrão. Já em juízo, devidamente intimado, deixou de comparecer
à audiência de instrução para o interrogatório judicial.
A materialidade dos delitos de lesão corporal
restou devidamente comprovada pelo laudo pericial de fls. 27/28 e
29/30, por meio do qual concluiu o perito pela existência de lesões
corporais de natureza leve no corpo das vítimas.
A autoria, igualmente, restou evidenciada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004323-65.2014.8.26.0452 -Voto no 21.713
4
prova oral produzida em juízo, respeitados o contraditório e a ampla
defesa, inexistindo dúvidas de que o apelante agrediu fisicamente as
vítimas, em situação de violência doméstica, haja vista o vínculo
familiar e a relação íntima de afeto, a teor do art. 5o da Lei no
11.340/06.
Destaque-se
que
o
relato
da
ofendida,
essencial em casos de violência doméstica, foi integralmente
corroborado pela prova pericial inserta aos autos, evidenciando a
lesão corporal sofrida pela vítima após a injusta agressão perpetrada
pelo apelante.
Não há falar em agressões mútuas na hipótese
dos autos.
Isso porque, ainda que possa ter havido uma
discussão entre as partes, sequer comprovada nos autos, os golpes
desferidos pelo apelante foram uma reação violenta e desproporcional
às circunstâncias do caso, não se tratando de hipótese de legítima
defesa.
Tal
conduta
praticada
pelo
apelante
consubstanciou, no mínimo, um desdobramento do mero entrevero
entre as partes, dando azo à tipificação do crime de lesão corporal de
natureza leve qualificado pela violência doméstica, por duas vezes
(duas vítimas), tal como previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal.
Assim, a condenação do apelante deve ser
mantida nos termos da sentença ora hostilizada.
O cálculo da reprimenda enseja pontual
correção.
Na
primeira
fase,
as
básicas
foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004323-65.2014.8.26.0452 -Voto no 21.713
5
corretamente fixadas acima do piso, considerando os maus
antecedentes do acusado (fl. 133). Mas a fração de exasperação deve
ser 1/6, e não 1/5 como constou na sentença, resultando em 3 meses
e 15 dias de detenção para cada delito.
Saliente-se ser inviável a valoração das
circunstâncias e das consequências do delito como circunstâncias
judiciais negativas, diante da ausência de recurso de apelação
ministerial.
Na segunda fase, quanto ao delito praticado
contra a criança de dois anos, fica mantida a incidência da
circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do
Código Penal, perfazendo 4 meses e 2 dias de detenção.
Na terceira fase, diante do concurso material
de crimes, as reprimendas devem ser somadas, resultando na pena
definitiva de 7 meses e 17 dias de detenção.
O regime inicial prisional semiaberto para o
cumprimento da pena restou bem fixado na espécie, haja vista os
maus antecedentes do acusado e as circunstâncias do caso concreto,
com golpes desferidos contra uma criança de dois anos, deixando-a
com cicatriz no rosto.
A violência empregada pelo réu impede a
aplicação do benefício de substituição da pena, conforme delineado
na sentença apelada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por FABIO
APARECIDO JUNIOR, apenas para o fim de reduzir a sua reprimenda
ao patamar 7 meses e 17 dias de detenção, no regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004323-65.2014.8.26.0452 -Voto no 21.713
6
semiaberto. No mais, fica mantida a sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator